Tribunal: TJMT
Processo: 0004706-42.2016.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004706-42.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELVES ALVES DIONISIO - CPF: 020.368.081-23 (APELANTE), HELIATRICE DE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 997.314.522-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004706-42.2016.8.11.0015

APELANTE: ELVES ALVES DIONISIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA [EM CONTINUIDADE DELITIVA], VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM SUA FORMA QUALIFICADA [DURANTE A NOITE] E RESISTÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos denotam que o réu praticou os crimes de ameaça, violação de domicílio e resistência que lhe são imputados.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual corroboram a ocorrência dos delitos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004706-42.2016.8.11.0015

APELANTE: ELVES ALVES DIONISIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELVES ALVES DIONÍSIO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (Código 261701), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147,
caput
, (por duas vezes e em continuidade delitiva), 150, §1
o
e

329, todos do Código Penal [ameaça, violação de domicílio na sua forma qualificada e resistência].

A defesa aduz que não há prova suficiente para a condenação dos crimes e que o juiz sentenciante considerou apenas as declarações dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante para fundamentar o édito condenatório, quando, a seu ver, caberia a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 71629951].

O MINISTÉRIO PÚBLICO e a Procuradoria-Geral de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso [docs. digitais n. 71629953 e 75187474].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004706-42.2016.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra ELVES ALVES DIONIZIO a prática dos crimes dos artigos 147,
caput
– por duas vezes e em continuidade delitiva –,

150,

§1º, e 329, todos do Código Penal, em concurso material de crimes.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] no dia 5 de abril de 2016, por volta das 22h, na residência localizada na Rua Ardísias, n. 502, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado ELVES ALVES DIONIZIO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, ameaçou sua ex-companheira Heliatrice de Aquino dos Santos, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como, na sequência, entrou, durante a noite, contra a vontade expressa de quem de direito, em casa alheia pertencente à vítima Heliatrice e novamente a ameaçou, com palavras e gestos de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta ainda que, logo após os fatos acima descritos, o denunciado ELVES ALVES DIONIZIO [...] se opôs à execução de ato legal, mediante violência e ameaça aos funcionários competentes para executá-lo, quais sejam: os policiais militares [...]”
(doc. digital n. 71627609).

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 71627610), boletim de ocorrência (doc. digital n. 71627610), termo de representação criminal (doc. digital n. 71627612) pedido de providências protetivas (doc. digital n. 71627612) e pelos depoimentos testemunhais.

No tocante à autoria do delito, a ofendida, HELIATRICE DE AQUINO DOS SANTOS, no seu depoimento perante a autoridade policial, narrou que:

“
[...] conviveu com ELVES ALVES por 3 anos; QUE deste relacionamento não tiveram filhos; QUE, na época em que se amasiou com ELVES moravam em Colíder; QUE estavam com 1 ano de união, tiveram uma discussão, onde procurou a Delegacia em Colíder e o representou criminalmente; QUE ELVES também foi preso por tráfico de drogas; QUE assim que ELVES saiu da cadeia resolveu dar a ele mais uma chance, onde voltaram a viver juntos; QUE mudaram para Sinop; QUE passado alguns meses ELVES voltou a se envolver com álcool e drogas; QUE novamente se separou dele, porém ELVES não aceitava a separação e constantemente ficava lhe procurando [...]; QUE já falou para ELVES que não quer voltar a viver com ele enquanto ele não abandonar o vício das drogas; QUE então ELVES fica nervoso e passa a lhe ameaçar de morte, dizendo que “se ão for dele não será de mais ninguém”; QUE por volta das 22h do dia 5.4.2016 ELVES foi até a casa da declarante onde pediu para dormir lá, porém não aceitou, pois viu que ele já estava embriagado; QUE ELVES saiu e foi até a casa dos vizinhos, que passado um tempo ELVES voltou, dizendo que era para a declarante deixar a porta aberta QUE depois de sua recusa, ELVES ficou nervoso e passou a lhe xingar, dizendo que a declarante era vagabunda, que estava dando para outros homens; QUE mandou ELVES sair de sua casa; QUE assim que ele saiu a declarante fechou a porta; QUE ELVES permaneceu do lado de fora e lhe fazendo ameaças de morte; QUE certa hora ELVES falou que iria atear fogo na casa da declarante; QUE, temendo, resolveu acionar a PM; QUE enquanto a Polícia não chegava, ELVES quebrou a janela do quarto da declarante e jogou um líquido que a declarante acredita que fosse álcool ou pinga; QUE começou a gritar; QUE ELVES não chegou a acender o fósforo, porém tentou e a todo momento falava que iria por fogo na casa; QUE o líquido caiu na cama da declarante, onde estava; QUE logo em seguida a PM chegou; QUE deram voz de prisão para ELVES, porém ele não obedeceu e, inclusive, deu muito trabalho aos policiais para ser algemado e colocado na VTR [...]”
(doc. digital n. 71627612).

Corroborando as declarações da ofendida, foram os depoimentos dos policiais militares, ELI MESSIAS e JALLES SOUZA DUTRA,
verbis
:

“
QUE esta GUPM foi acionada pelo COPOM informando que [...] a vítima HELIATRICE estava sofrendo ameaça por parte de seu ex-companheiro; QUE ele tinha jogado álcool na cama da mesma e estava ameaçando atear fogo. Ato contínuo, chegamos no local e o suspeito estava muito alterado; QUE foi determinado para o mesmo colocar a mão na cabeça para ser revistado; QUE neste ato o mesmo investiu contra a GUPM, desferindo um soco no Sub- Ten. MESSIAS e tentando tomar a arma, sendo necessário fazer o uso de forças moderadas para contar a injusta agressão, imobilizar o mesmo; QUE ele se debatia vindo a bater o rosto na parede e sofrer um corte no supercílio [...] e escoriações pelo corpo; QUE a todo tempo ameaçava de morte os componentes da GUPM [...]”
(doc. digital n. 71627611).

Quando interrogado, ELVES ALVES DIONÍSIO exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 71627614).

Em juízo foram colhidas as declarações das testemunhas, ELI e JALLES.

O acusado, embora devidamente intimado, não compareceu na audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia (doc. digital n. 71627639).

Nesta etapa, os policiais militares, ELI e JALLES, asseveraram que:

“
Testemunha
: Na data do fato a gente foi acionado para atender a ocorrência de violência doméstica. Chegando no local a vítima relatou que ele já tinha jogado álcool na cama dela, estava querendo atear fogo e estava bastante alterado. A gente tentou conversar com ele [...], com muito custo ele afastou um pouco e veio para cima da guarnição, foi a hora que ele desferiu um soco contra minha pessoa, a gente entrou em luta corporal para conseguir dominar ele. Assim dominado foi encaminhado para a Delegacia [...].

MP
: O senhor chegou a ter contato com a vítima?

Testemunha
: Tivemos, conduzimos ela até a Delegacia.

MP
: Ela disse que teria sido ameaçada?

Testemunha
: Sim, disse que teria sido ameaçada.

MP
: Ela chegou a informar como que foram essas ameaças?

Testemunha
: Eles tinham separado e ele não respeitava a separação. Ele foi na casa dela e tentou reatar com ela, não conseguiu e começou a ameaçar com ela com palavras e físicas também.

MP
: Se sabe me dizer se ele entrou na casa da vítima sem autorização dela?

Testemunha
: Ele entrou.

MP
: Foram informações prestadas pela vítima?

Testemunha
: Sim, pela vítima que ela relatou para a gente naquele momento [...], ele arrombou a porta para entrar.

MP
: [...] como ele agrediu o senhor?

Testemunha
: [...] a gente pedia para ele sair para conduzir ele para a Delegacia [...], são vários apartamentinhos, [...] nós fomos tentar algemar ele e ele desferiu o soco [...] acertou no meu peito, caí [...] e o JALLES conseguiu segurar ele.

MP
: Na residência tinha algum local que ele tinha jogado produto inflamável?

Testemunha
: Foi o álcool, em cima da cama [...], mas não chegou a colocar fogo [...], vi que o colchão estava molhado [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Test. PM Eli Messias.wmv)

Testemunha
: Conforme foi narrado no boletim de ocorrência [...] foi passado para a gente via COPOM [...] que tinha um indivíduo [...] tentando contra sua ex-amásia. Deslocamos [...] num local de quitinetes, ao adentrar no corredor [...] já observamos ele um pouco alterado [...], ele tinha pegado álcool [...] em visível estado de embriaguez [...] ou entorpecente [...] dizendo que ia matar ela e tacar fogo [...], lembro que ele tinha jogado um líquido inflamável [...] e a mulher bem apavorada. Demos ordem para ele colocar mão na cabeça [...] ele partiu para cima do colega, da gente na verdade [...] tentou segurar ele, ele tentou pegar arma [...] e não deixava a gente imobilizar ele, se debatia muito [...], aí depois de bastante serviço a gente conseguiu [...]. Conseguimos fazer a detenção dele, algemar e levamos pro hospital e depois para a Delegacia.

MP
: Vocês acompanharam o momento em que ela foi ameaçada ou quando vocês chegaram ela já tinha sido ameaçada?

Testemunha
: Ela já tinha sido ameaçada [...] naquele momento, na mesma noite, ele ameaçava ela de morte [...] na nossa presença e ameaçava a gente também, falando que ia matar ela.

MP
: Você sabe se ele entrou na residência da vítima sem a permissão dela?

Testemunha
: Sim senhor, ele entrou [...].

MP
: Quando vocês deram a voz de prisão foi o momento que ele partiu em cima da guarnição.

Testemunha
: Sim [...], ele agrediu o ELI, o sub-tenente [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Test. PM Jalles.wmv)

Depois de reexaminar a prova angariada nos autos e analisar a motivação exarada na sentença, não encontro nenhuma razão para reformá-la.

Não se põe dúvidas de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, “
a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando que a ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos
” [TJMT, N.U 0001928-62.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020].

No caso, o depoimento extrajudicial da vítima, como se viu alhures, é confirmado pelas declarações judiciais dos policiais militares, notadamente porque presenciaram o acusado proferindo ameaças a ela, bem como de que ele invadiu o imóvel, sem a autorização dela.

A propósito, o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

De se destacar ainda que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO [...] Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos [...]"
(STJ - AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações [...]”

(STF – HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Nesse mesmíssimo sentido, aliás, é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destarte, “
inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos
” [TJMT, N.U 0012615-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

Do mesmo modo, os policiais militares foram enfáticos em ressaltar que, no momento da abordagem do apelante, ele investiu contra a guarnição, tentando subtrair a arma do sub-tenente, ELI MESSIAS, desferindo nele um soco.

A propósito, o policial lesionado foi enfático em relatar que tiveram bastante trabalho para conter o acusado, confirmando que ele se opôs à prisão e aparentava estar bastante alterado. O referido depoimento é corroborado pelas declarações do outro membro da guarnição policial que estava presente no momento da abordagem.

Com efeito, a violência empreendida contra os agentes públicos é elemento hábil para a configuração do delito de resistência.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306 DA LEI N.º 9.503/1997, ART. 329, CAPUT, DA CÓDIGO PENAL [...] RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO [...] RESISTÊNCIA – MATERIALIDADE DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – ACUSADO QUE RESISTIU COM VIOLÊNCIA À EXECUÇÃO DO ATO LEGAL – UTILIZADO FORÇA FÍSICA PARA CONTER O RÉU – PROVA TESTEMUNHAL [...] CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO [...] O crime de resistência foi comprovado com o testemunho dos policiais, que afirmaram com firmeza que o réu proferiu xingamentos, e após resistiu à prisão, usando de violência e tentando pegar a arma de um dos policiais, tendo que ser usado de força moderada para contê-lo e algemá-lo [...]
” (TJMT, N.U 0003771-20.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART 155, §1.º C/C ART. 329, CAPUT DO CÓDIGO PENAL [...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2. CRIME DE RESISTÂNCIA - 2.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA OS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 8 DA TCCR/TJMT [...] APELO DESPROVIDO [...] Imperiosa a manutenção da sentença condenatória pelo crime de resistência, dada a robustez do conjunto probatório a demonstrar o emprego de violência e de grave ameaça por parte do recorrente contra os policiais militares que conduziam o registro da ocorrência, opondo-se à execução de ato legal, tanto que necessário o uso de força para contê-lo; [...] Apelo desprovido
” (TJMT, N.U 0003266-21.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 24/02/2021)

Diante desse cenário, também não tem lugar a absolvição pretendida quanto ao crime de resistência.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021